Tribunal: STF
Processo: ARE 1417037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). CREDITAMENTO. INSUMOS. TEMA 779 DO STJ.



    1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (REsp nº 1.221.170/PR, Tema 779/STJ).



    2. A parte autora carece de interesse processual em relação às despesas com combustíveis e lubrificantes, encargos de depreciação de veículos e armazenamento de cargas, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).



    3. Despesas com folha de pagamento dos funcionários, logística de armazenamento de cargas, serviços de consultoria e assessoria, serviços de informática, serviços de comunicação e material de higiene e limpeza não dizem respeito a insumos utilizados na prestação de serviços, configurando meras despesas administrativas ou custos operacionais que não geram direito aos créditos.



    4. Os EPIs, o seguro contra perdas e danos à carga, e despesas com peças de reposição e serviços de manutenção de veículos utilizados nos serviços de transporte, geram créditos de PIS/COFINS à empresa que tem por objeto o transporte de cargas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 195, inciso I, alínea 'b', § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o objeto social da empresa é"a) o transporte rodoviário de cargas próprias e para terceiros; b) o agenciamento de cargas e veículos; c) a armazenagem de mercadorias de terceiros (armazém geral), exceto de produtos agropecuários; d) a comercialização de produtos de limpeza e higiene; máquinas e equipamentos; ferragens em geral; alimentos para animais; produtos alimentícios em geral; utilidades domésticas; embalagens;bebidas; sementes e insumos agrícolas; tecidos; artigos do vestuário; pneus; câmaras de ar: peças e acessórios em geral para veículos automotores." (evento 1, CONTRSOCIAL4).



    A pretensão é para que sejam apurados créditos de PIS/COFINS sobre despesas com a frota de veículos (combustíveis, lubrificantes, manutenção da frota (reposição de partes e peças), seguro dos veículos, seguro das cargas, custos com monitoramento e rastreamento dos veículos), custos adicionais à folha de pagamento dos funcionários (refeições, cesta básica de alimentos, uniformes e EPIs, vale-transporte e assistência médica), logística e armazenamento de cargas (segurança dos depósitos e das mercadorias, conservação e manutenção dos depósitos próprios e de terceiros, manutenção e conservação dos equipamentos para carga e descarga de mercadorias, e outros custos e/ou despesas (serviços de consultoria e assessoria, serviços de informática, serviços de comunicação e material de higiene e limpeza).



    Em relação às despesas com combustíveis e lubrificantes, considerando que o objeto social da pessoa jurídica é a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas e encomendas, a parte autora não tem interesse processual porquanto o crédito já é assegurado pela lei (art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03).



    Pelos mesmos fundamentos, os encargos de depreciação de veículos utilizados como atividade fim da pessoa jurídica, assim como o armazenamento de cargas, têm o creditamento previsto no art. 3º, "caput", IX e §1º, II e III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    Portanto, a parte autora carece de interesse processual em relação às despesas com combustíveis e lubrificantes, encargos de depreciação de veículos e armazenamento de cargas, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).



    Por outro lado, as despesas com peças de reposição e serviços com manutenção de veículos próprios utilizados nos serviços de distribuição, pagos à pessoa jurídica, podem ser considerados como insumos relevantes, tal como ocorre com os serviços de manutenção e bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos utilizados na prestação de serviços (art. 172, §1º, VII e VIII, da IN 1.911/19).



    Em relação à aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), utilizados na prestação de serviços de transporte, o próprio art. 172, §1º, inciso X, da IN 1911/19, considera insumo "bens ou serviços especificamente exigidos pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI)". Assim, tais despesas podem ser consideradas como insumos e autorizam o creditamento pretendido.



    Com relação ao seguro contra perdas ou danos causados à carga, considerando que o transporte de cargas está incluído em seu objeto social, e o seguro é obrigatório, por força do artigo 13 da Lei nº. 11.442/2007, que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, a despesa é insumo relevante que gera créditos de PIS/COFINS. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente